Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. C. D. S., representado pelo genitor Josevane Pereira da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (ID 48627068), que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o ente da Federação efetue a matrícula do autor em creche pública. O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido por esta Relatoria (ID 12552197). Em consulta aos autos principais (processo 0710936-56.2019.8.07.0018), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedente o pedido (ID 52169793 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator